Tribunal: STF
Processo: RE 1585068
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Vistos.
Ferrovia Transnordestina Logística S/A interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO NO NOVO CPC. Os Recursos são definidos pela natureza do ato judicial: Sentença, Decisão Interlocutória ou Despacho. O Agravo de Instrumento, no Código de Processo Civil de 2015, consiste no Recurso que tem por Objeto a Relação Jurídica sobre Decisão Interlocutória, envolvendo tutelas distintas sobre duas situações jurídicas processuais: a Evidência e a Urgência. Não estão dissociadas na Finalidade ou Função do Recurso estritamente definido. 
EVIDÊNCIA. Consiste na Situação Jurídica derivada da Relação Jurídica projetando a Pretensão à obtenção do dever jurídico, buscado pela Parte diante de Ato Jurídico Processual, e exposto no conjunto ou variedade de atos confluentes da Lide, da Causa, da Demanda ou dos Pressupostos Processuais. A Interlocução própria da Jurisdição é o princípio a estabelecer diretriz do Processo ou do Recurso, porquanto a Ação é proposta e o Recurso interposto, na dicção precisa de Pontes de Miranda. Os pressupostos Processuais e as Condições da Ação são elementos considerados, em cada etapa ou fase, com Atos Processuais, quando não incorrem, em cada caso, no exame dos Atos meramente ordinatórios, nos simples Despachos. Ou, nas hipóteses terminativas encerrando literalmente a Prestação Jurisdicional de Mérito com a Sentença, e/ou com a Execução. 
URGÊNCIA. Como poder-dever cautelar busca no exame da situação, de ato ou fato jurídico, realçar a utilidade da Jurisdição de modo Imediato, a realização do Direito Objetivo e, de modo Mediato, o Direto Subjetivo buscado no Pedido intercorrente para obtenção do Dever Jurídico; a Obrigação de quem de Direito. A Urgência está atinada sempre à Evidência. 
Agravo de Instrumento interposto em face da Decisão que desacolheu os Embargos de Declaração opostos pela Autora, ora Agravante, e manteve a Decisão que declinou da Competência para a Justiça Estadual. 
No caso, nos Polos Ativo e Passivo da Ação de Reintegração de Posse de origem figuram, respectivamente, a FTL e a Companhia Energética do Ceará. 
A Decisão que declinou da Competência para a Justiça Estadual nos autos de origem pontuou que " a UNIÃO , o DNIT e a ANTT não compõem o feito e manifestaram expressamente a ausência de interesse em integrar a lide . A competência da Justiça Federal é determinada em razão da pessoa, ou seja, somente se justifica ante a presença na lide de algum dos entes elencados no art. 109, I, da Constituição Federal. Não remanesce, portanto, nenhuma das pessoas jurídicas elencadas no art. 109, I, da CF/1988, estando afastada a competência da Justiça Federal ." 
Ou seja, não se configura a Competência da Justiça Federal prevista no artigo 109, I, da CF/1988 (" Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; "), uma vez que inexiste Ente Público Federal integrando a Relação Processual nos autos de origem. 
Nesse sentido: Processo nº 08022727220234058302, Apelação Cível, Desembargador Federal Luiz Bispo da Silva Neto (Convocado), 3ª Turma, Julgamento: 18/04/2024. 
Desprovimento do Agravo de Instrumento. Prejudicado o Agravo Interno.”

Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 109, inciso I, e 191 da Constituição Federal.
Aduz tratar-se de “Ação de Reintegração de Posse e pedido liminar ajuizada pela Ferrovia Transnordestina Logística S/A., em decorrência de invasão da faixa de domínio ferroviária, localizada mais precisamente no km 440 + 556 e o km 439 + 960 da Linha Tronco Norte Fortaleza, no triângulo de manobras da cidade de Crateús/CE.”
Alega que “ajuizou a vertente ação possessória, face ao contrato de cessão firmado com o DNIT - sucessor da RFFSA e em razão do esbulho praticado pelo Apelado junto à faixa de domínio destinada à exploração da Apelante.”
Argumenta que “o objeto da lide acerca dos direitos arrendados à Promovente pela RFFSA, o que por si só tornam desnecessárias maiores incursões meritórias para perceber que, nestas circunstâncias, os direitos aqui versados dizem respeito diretamente à dita sociedade de economia mista, outrora ligada ao Ministério dos Transportes.”
Defende que “por força de dispositivo expresso da Lei n°. 11.483/2007, bem como as cláusulas dos contratos de arrendamento e concessão firmados entre a RFFSA e esta peticionante, faz-se nitidamente presente a necessidade de participação da UNIÃO na presente lide.”
Sustenta que “não há dúvidas quanto à necessidade de permanência dos autos da ação originária sob a Jurisdição Federal. Caso isso não ocorra, se dará interpretação completamente diversa ao que a CF/88 dispõe acerca da competência do Poder Judiciário, permitindo-se que Juiz absolutamente incompetente aprecie a demanda, o que poderá sem dúvidas ser objeto de posterior ação rescisória, postergando ainda mais a plena prestação jurisdicional, o que representa grave insegurança jurídica.”
Requer, ao fim, o provimento do presente recurso “reformando-se a decisão recorrida no sentido de determinar a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.”
Em 19/12/2025, a Presidência desta Suprema Corte negou seguimento ao recurso. Opostos embargos de declaração, a decisão foi reconsiderada e determinada a distribuição do feito.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Ressalte-se, inicialmente, que este Supremo Tribunal Federal possui remansosa orientação jurisprudencial no sentido de que compete à Justiça Federal definir acerca do interesse da União Federal, suas autarquias e empresas públicas, nas causas que lhes são afetas, para fins de deslocamento da competência. Nesse sentido:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 109, I, DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo posicionamento consolidou-se no sentido de ser a Justiça Federal competente para determinar se há ou não interesse da União, em determinada causa. 2. No caso, o TRF da 4ª Região, conforme ressaltado no acórdão ora embargado, concluiu que a União não teria declarado o seu desinteresse jurídico, apenas foi afirmado que o seu ingresso na lide seria desnecessário, ressaltando que os interesses federais estariam adequadamente defendidos pelo MPF, situação que não seria suficiente para afastar a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa. 3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 5. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 1.353.056/PR-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 02/09/2022).

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que ‘somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal’ (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE nº 607.050/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 05/04/2019).

No caso em tela, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão que  reconheceu a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“No caso, nos Polos Ativo e Passivo da Ação de Reintegração de Posse de origem figuram, respectivamente, a FTL e a Companhia Energética do Ceará.
A Decisão que declinou da Competência para a Justiça Estadual nos autos de origem pontuou que " a UNIÃO , o DNIT e a ANTT não compõem o feito e manifestaram expressamente a ausência de interesse em integrar a lide . A competência da Justiça Federal é determinada em razão da pessoa, ou seja, somente se justifica ante a presença na lide de algum dos entes elencados no art. 109, I, da Constituição Federal. Não remanesce, portanto, nenhuma das pessoas jurídicas elencadas no art. 109, I, da CF/1988, estando afastada a competência da Justiça Federal ."
Ou seja, não se configura a Competência da Justiça Federal prevista no artigo 109, I, da CF/1988 (" Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; "), uma vez que inexiste Ente Público Federal integrando a Relação Processual nos autos de origem.”

A recorrente, por sua vez, alega o seguinte:

“(...) por força de dispositivo expresso da Lei n°. 11.483/2007, bem como as cláusulas dos contratos de arrendamento e concessão firmados entre a RFFSA e esta peticionante, faz-se nitidamente presente a necessidade de participação da UNIÃO na presente lide. 
Assim, diante da sucessão legal da RFFSA pela União, inarredável se mostra o deslocamento da competência para a Justiça Federal,(...)”.

Esse o quadro, verifica-se que para acolher a pretensão da recorrente e divergir do entendimento firmado pela Corte de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 
Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão proferida pelo Ministro André Mendonça, em caso análogo ao presente, nos autos do ARE nº 1.536.921/RS (DJe de 06/03/2025), que bem aborda a questão:

“4. A Corte de origem, com base nos pressupostos fáticos dos autos, após a manifestação de ausência de interesse na ação por parte da ANTT,  e do DNIT, afastou a competência da Justiça Federal para julgamento da ação. De tal sorte que, para superar toda a fundamentação lançada na origem e concluir pela plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário o reexame do quadro probatório dos autos, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
5. Descabido, ainda, no campo extraordinário, acolher os argumentos do recorrente acerca da Lei nº 11.483, de 2007, e da Lei nº 10.233, de 2001, por tratar-se de debate de natureza infraconstitucional. A afronta à Constituição pela Corte de origem, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.
6. Em casos análogos, cito os seguintes precedentes:

‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERESSE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE – DNIT. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.’
(RE nº 1.222.139/CE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/08/2019, p. 06/08/2019).

‘DIREITO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO ÀS MARGENS DE FERROVIA. ÁREA NÃO EDIFICÁVEL. TRÂNSITO DE TRENS DESATIVADO E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE REATIVAÇÃO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À MORADIA E AO PRINCÍPIO VETOR DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO A JUSTIFICAR A LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA IMPOSTA. PONDERAÇÃO DE DIREITOS E INTERESSES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, 183, § 3º, E 191 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.’
(RE nº 1.127.358-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018).

Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que também tratam especificamente do tema versado nos presentes autos: ARE nº 1.536.938/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 06/03/2025; ARE nº 1.536.232/RS, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 27/02/2025; ARE nº 1.530.686/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/01/2025; ARE nº 1.531.345/PR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 20/01/2025; e ARE nº 1.520.242/PR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 07/01/2025.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.


Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente